Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013384-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), GUSTAVO MARIANO SOLER - CPF: 264.455.558-29 (AGRAVANTE), RENATA BATISTA GOMES SOLER - CPF: 926.143.021-04 (AGRAVANTE), DANIEL ADILSON LAUSCH - CPF: 005.796.669-99 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013384-64.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E A AÇÃO ANULATÓRIA - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO E REGISTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – MATÉRIAS ALEGADAS NA AÇÃO ANULATÓRIA NÃO OPONÍVEIS AOS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A eventual nulidade da venda por meio do leilão pela ausência de notificação da venda do imóvel não é matéria oponível aos adquirentes de boa-fé, logo não resta caracteriza a conexão ou prejudicialidade entre a ação de imissão na posse do imóvel e a ação anulatória que tramita pela vara especializada de direito bancário.

Inexistente a conexão ou prejudicialidade entre as ações, não se justifica o declínio da competência para a vara especializada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1013384-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
GUSTAVO MARIANO SOLER e RENATA BATISTA GOMES SOLER
.

AGRAVADO
:
DANIEL ADILSON LAUSCH.

Processo na Origem no 1004668-81.2018.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
GUSTAVO MARIANO SOLER e RENATA BATISTA GOMES SOLER
, de decisão que declinou a competência.

AÇÃO
: Imissão na Posse com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. n° 1004668-81.2018.8.11.0002) que
GUSTAVO MARIANO SOLER E RENATA BATISTA GOMES SOLER
movem contra
DANIEL ADILSON LAUSCH
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu o pedido de reconhecimento da conexão entre a presente ação e a medida cautelar e declinou a competência para a Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande.

AGRAVO
:

GUSTAVO MARIANO SOLER e RENATA BATISTA GOMES SOLER
alega que não há conexão entre as duas ações, porque são diferentes o pedido, a causa de pedir e também as partes. Sustenta que a vara de direito bancário tem competências específicas, dentre as quais não se inclui o objeto da ação possessória. Insiste que não há prejudicialidade e nem a possibilidade de decisões antagônicas, porquanto ainda que seja anulado o procedimento de venda do imóvel, a questão será resolvida em perdas e danos, porém não afeta o direito dos autores, terceiros de boa-fé. Pugnam pela antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão que declinou da competência.

CONTRAMINUTA
(ID 138162688 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013384-64.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
GUSTAVO MARIANO SOLER e RENATA BATISTA GOMES SOLER
, de decisão que declinou a competência para a Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, na ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. n° 1004668-81.2018.8.11.0002), que movem contra
DANIEL ADILSON LAUSCH,
em razão do reconhecimento da conexão entre a presente ação e a medida cautelar.

Os autores, ora agravantes,
GUSTAVO MARIANO SOLER e RENATA BATISTA GOMES SOLER
relatam ter adquirido o imóvel urbano, Residência no 04 - Casa Sobrado do Condomínio Villagio Caroline Residencial, localizada na Rua Miguel Leite, Bairro Água Limpa, em Várzea Grande, em leilão extrajudicial do Banco Bradesco S/A, por ter oferecido lance vencedor.

O imóvel foi alienado em leilão em razão do inadimplemento contratual do agravado
DANIEL ADILSON LAUSCH
, que havia adquirido o imóvel por meio de financiamento imobiliário junto ao Banco Bradesco S/A, porém não realizou o pagamento contratado.

Na presente ação de imissão na posse, os autores buscam a desocupação do imóvel, autorizada pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela.

Por seu turno, o agravado havia proposto a Medida Cautelar no 1009198-65.2017.8.11.002, por meio da qual buscou suspender a realização do leilão extrajudicial e na ação principal (anulatória) pretende ver declarada a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel na posse do banco e sua posterior venda aos autores.

Ao contestar a ação o agravado requereu o reconhecimento de conexão entre as duas ações e sua reunião, com o objetivo de se evitar decisões conflitantes.

A decisão acolheu o pleito e declinou a competência para a
Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, na qual tramita a ação anulatória.

Buscam os agravantes, autores na ação de imissão na posse, a reforma da decisão que declinou a competência para a Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande.

O agravado, requerida na ação de imissão na posse, já havia suscitado em sua contestação a preliminar de conexão da presente ação de imissão na posse com a ação anulatória (Proc. n.o 1009198-65.2017.8.11.0002) que tramita no foro de Várzea Grande.

O pleito do agravado foi indeferido pelo Juízo de origem e objeto do
Agravo de Instrumento n.o 1008999-15.2018.8.11.0000
, que restou desprovido (ID 134426663 - Pág. 20/29).

Transcreve-se, por oportuno, o teor do voto proferido naquele agravo (ID 134426663 - Pág. 22/29):

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL ADILSON LAUSCH
, de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel.

AÇÃO
: Imissão na Posse com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. n° 1004668-81.2018.8.11.0002) que
GUSTAVO MARIANO SOLER E RENATA BATISTA GOMES SOLER
movem contra
DANIEL ADILSON LAUSCH
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel matriculado sob o n.o 93.753 do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, sob pena de despejo forçado. (ID 2947815 - Pág. 1/3).

Os autores, ora agravados,
GUSTAVO MARIANO SOLER e RENATA BATISTA GOMES SOLER relatam ter adquirido o imóvel em leilão extrajudicial do Banco Bradesco S/A, por ter oferecido lance vencedor
. Em seguida, foi lavrada escritura pública de compra e venda com o Banco, e posterior registro desta no Cartório de Registro de Imóveis.

O imóvel foi alienado em leilão em razão do inadimplemento contratual do agravante DANIEL ADILSON LAUSCH, que adquiriu o imóvel por meio de financiamento imobiliário junto ao Banco Bradesco S/A, porém não realizou o pagamento contratado.

O autor buscou a desocupação do imóvel, porém não logrou sucesso, razão pela qual propôs a ação de imissão na posse, com pedido de antecipação da tutela, no que foi atendido.

Busca o agravante a reforma da decisão que deferiu a imissão dos autores, ora agravados, na posse do imóvel.

O agravante suscita preliminar de conexão da presente ação de imissão na posse com ação anulatória (Proc. n.o 1009198-65.2017.8.11.0002) que tramita no foro de Várzea Grande
.

Alegou que naquela ação discute a nulidade da constrição do imóvel por parte do Banco Bradesco, porque a constituição da mora foi irregular, uma vez que não foi notificado.

Não se vislumbra, na hipótese, qualquer irregularidade capaz de impedir a entrega da posse do bem aos autores, ora agravados, que possuem o título regularmente registrado. Estes são adquirentes de boa fé.

Desse modo, não se verifica a alegada conexão

por prejudicialidade externa entre a demanda anulatória de escritura pública e de registro de transmissão do imóvel litigioso cumulada com pedido de manutenção de posse, proposta pelo agravante, e a ação de imissão possessória dos agravados
.

Além disso, o STJ e as Cortes pátrias também já fixaram o entendimento de que não se faz necessário suspender o trâmite da ação de imissão na posse.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF.

2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ.

3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ARREMATAÇÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CARACTERIZADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - IMISSÃO NA POSSE - DIREITO DOS ADQUIRENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
O simples ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de obstar a imissão do adquirente na posse do imóvel, ante a ausência de configuração de prejudicialidade externa
.

-
A arrematação extrajudicial de bem imóvel alienado dá ao arrematante o direito à sua imissão liminar na posse
. - Decisão mantida. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.019652-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/0018, publicação da súmula em 28/09/2018)

Também nesta Corte:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DOS AGRAVADOS - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Eventual ingresso de Ação Anulatória, não altera o quadro da Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário
.
Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos”
. (Ag 129590/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

É importante observar que a aquisição do imóvel pelos ora agravados seguiu as formalidades previstas para situações de inadimplemento de contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária.

Basta observar as anotações apostas na escritura pública de compra e venda (ID 2947825 - Pág. 31/38) e também no Registro Geral do Imóvel (ID 2947825 - Pág. 39 a ID 2947831 - Pág. 2)
.

O agravante adquiriu o imóvel, cujo registro foi feito em 02.01.2014, e foi intimado em 10.01.2017 e 23.03.2017 para pagar as prestações vencidas, caso contrário seria constituído em mora. Como não tomou providências para purgar a mora, consolidou-se a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, qual seja o Banco Bradesco S.A., conforme previsto no contrato (ID 2947825 - Pág. 42).

O banco então promoveu dois leilões do referido imóvel, caso em que ambos foram averbados na matrícula do imóvel, sem que houvesse licitantes para aquele bem.

Em 01.06.2018, em novo leilão, o banco vendeu o imóvel aos ora agravados GUSTAVO MARIANO SOLER e RENATA BATISTA GOMES SOLER (ID 2947831 - Pág. 2).

Assim, verifica-se que o imóvel objeto da lide foi regularmente adquirido pelos agravados em leilão extrajudicial, o que lhes confere a propriedade do imóvel.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de conexão
.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a constatação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito encontra-se consubstanciada no fato de que o imóvel foi adquirido pelos agravados em leilão extrajudicial, promovido pelo Banco Bradesco, cujo pagamento já foi realizado (ID 2947831 - Pág. 3) e também o registro da escritura pública de compra e venda junto ao CRI de Cuiabá ((ID 2947825 - Pág. 31/38)) e a averbação na matrícula do imóvel (ID 2947831 - Pág. 2).

Os argumentos trazidos pelo agravante, a saber, o fato de que reside no imóvel há anos e a nulidade do leilão extrajudicial pela ausência de notificação acerca da venda do imóvel, bem como a venda ter sido realizada por valor abaixo do valor de mercado, somente são oponíveis contra a instituição financeira (Banco Bradesco) e não aos atuais proprietários do imóvel que o adquiriram de boa fé em leilão extrajudicial
.

Assim, tais discussões não tem o condão de impedir a imissão dos legítimos proprietários na posse do imóvel.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER POSTULADA POR OUTRAS VIAS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – ARBITRAMENTO DE TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 1o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe no bojo dos autos a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial realizado, devendo ser ventilada por via processual adequada
.
Comprovado que os 2os apelantes são proprietários legítimos do bem objeto da lide e que os 1os apelantes continuaram a ocupá-lo, injustamente, após a aquisição, a imissão na posse é a medida que se impõe
. Não deve ser conhecido o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, por se tratar de inovação recursal. A pretensão de arbitramento de indenização ou taxa mensal em decorrência da ocupação do bem não merece prosperar, pois, os réus, ora 1os apelantes, permaneceram no imóvel por força da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 148.838/2012. É necessária a majoração dos honorários advocatícios a um valor suficiente para a remuneração do trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão, diante das peculiaridades do caso. (Ap 15878/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017)

Verifica-se, portanto, que o imóvel é de propriedade dos autores, ora agravados, e que os agravantes o ocupam de forma irregular após o cancelamento da alienação que havia sido feita a eles em razão do inadimplemento, o que não negam. Restou assim demonstrada a probabilidade do direito.

O perigo de dano decorre do fato de que os legítimos proprietários do imóvel, os ora agravados, não podem dele usufruir.

Presentes tais requisitos, é perfeitamente cabível a antecipação da tutela para imitir na posse de imóvel, adquirido em leilão extrajudicial promovido pela instituição financeira, o legítimo proprietário, portador do título de domínio, regularmente registrado no cartório imobiliário.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGISTROS EFETUADOS NA MATRÍCULA DO BEM – PROPRIEDADE CONSOLIDADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. No caso,
restando demonstrado através de registros na matrícula do imóvel, a alienação fiduciária decorrente da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, assim como a averbação da ação de execução e a consolidação da propriedade do bem, torna-se admissível o deferimento da antecipação da tutela que determina a imissão na posse do proprietário
”. (TJMT – AI 1012923-68.2017.8.11.0000 – Relator CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)

Desse modo, correta a decisão que deferiu o pedido de imissão dos agravados na posse do imóvel, porquanto demonstrado o título de domínio, regularmente registrado no cartório imobiliário, bem como a ilegítima a oposição dos agravantes à desocupação do imóvel.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que
deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel matriculado sob o n.o 93.753 do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, sob pena de despejo forçado
, em favor dos autores, ora agravados
.

É como voto.

Desse modo, a existência ou não da alegada conexão entre as ações já havia sido objeto de análise, tanto na primeira quanto na segunda instância, e fundamentadamente afastada, porquanto o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1008999-15.2018.8.11.0000 concluiu que não havia conexão ou prejudicialidade entre as duas ações.

Portanto, se não há conexão entre as ações de imissão na posse e ação anulatória, porque as decisões proferidas na anulatória só afetam a instituição bancária com a qual o ora agravado entabulou o contrato de compra e venda, rescindido pelo inadimplemento, não há razão para a reunião das duas ações ou mesmo o declínio da competência para a vara especializada onde tramita a ação anulatória
.

Necessária, assim, a reforma da decisão que declinou a competência, porquanto não há conexão ou prejudicialidade entre a presente ação de imissão na posse e ação anulatória (Proc. n.o 1009198-65.2017.8.11.0002) que tramita na vara especializada.

Com estas considerações,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão que declinou a competência para a vara especializada, de modo a manter a ação de imissão na posse na 4a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022